Tribunal: CARF
Processo: 12269.000050/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000050/2011-96
ACÓRDÃO
9202-011.865 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DANA INDUSTRIAS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.865 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12269.000050/2011-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 1158/1199 interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias, parte patronal e dos segurados, além das contribuições devidas a Terceiros,
incidentes sobre as remunerações dos empregados e contribuintes individuais.
Além disso, foi ainda lavrada multa por ter a empresa deixado de incluir nas folhas
de pagamento os valores pagos aos contribuintes individuais (autônomos) – CFL 30.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 4/9.
Apresentadas impugnações aos lançamentos às fls. 367/400 (DEBCAD 37.301.627-
1), 575/608 (DEBCAD 37.301.626-3) e 783/816 (DEBCAD 37.301.625-5), a DRJ em Ribeirão
Preto/SP julgou-os procedentes, conforme acórdão de fls. 998/1020.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento parcial
aos recursos voluntários de fls. 1025/1055, 1056/1086 e 1087/1117 – acórdão 2202-010.458 – fls.
1141/1155.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial requerendo seu
conhecimento e provimento para que fossem acatados os pedidos formulados em sua
fundamentação.
Em 28/5/2024 - às fls. 1203/1209 - foi dado parcial seguimento ao recurso da União
para que fosse rediscutida a matéria “incidência de contribuições sobre o valor do seguro de vida
em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados”, com base no
acórdão paradigma no 2301-009.664.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do recurso interposto pela União e
do despacho que lhe dera parcial seguimento em 14/10/2024 (segunda-feira), conforme termo de
fl. 1453, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões em 29/10/2024 (fls. 1457/1465), pugnando
pelo desprovimento do recurso da fazenda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recuso voluntário em 12/04/2024
(processo movimentado em 13/03/2024 - fl. 1157) e apresentou seu Recurso Especial
tempestivamente em 23/04/2024, consoante se extrai de fl. 1200. Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.865 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12269.000050/2011-96
3
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “incidência de contribuições sobre o valor do seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados”
O acordão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREVISÃO EM
ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE.
A não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos à título de
seguro de vida, mesmo quando não prevista em convenção ou acordo coletivo já
foi objeto de apreciação por este CARF na súmula no 182: O seguro de vida em
grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui
no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à concomitância, e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
cancelar os valores relativos à contribuição previdenciária lançada incidente sobre
despesas médicas, seguros de vida e subvenção escolar, vencida a Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva que dava provimento parcial em menor
extensão.
Como exposto acima, o sujeito passivo foi autuado para que fossem cobradas as
contribuições previdenciárias, parte patronal e segurados, além das contribuições devidas a
Terceiros, incidentes sobre as remunerações dos empregados e contribuintes individuais.
Dentre os levantamentos que constaram dos autos, o que importa à análise do
recurso é justamente os que envolvem os pagamentos a título de “seguro de vida em grupo”, em
relação ao qual, a acusação fiscal pode ser assim resumida:
7.2.8. V11, V21, V31, V41 E V51 - Estes levantamentos destinam-se ao
lançamento das contribuições previdenciárias referentes às parcelas dos
segurados, patronal e contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
incidente sobre os valores pagos a título de "seguro de vida", conforme "Planilha
7 - Seguro de Vida", constante do CD (em anexo).
Conforme consta na Cartilha de Benefícios da empresa, a mesma oferece seguro
de vida em grupo a seus empregados, sendo totalmente subsidiado pela empresa.
O seguro de vida não integra o salário-de-contribuição, mas desde que previsto
em acordo ou convenção coletiva de trabalho e extensivo a todos os
empregados e dirigentes da empresa. Na análise das convenções coletivas de
trabalho e acordos coletivos de trabalho, constatou-se que a empresa fornece o
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.865 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12269.000050/2011-96
4
benefício sem a previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja,
o benefício está sendo pago em desconformidade com a legislação.
Os beneficiários, bem como os valores subvencionados, foram fornecidos pelo
contribuinte, através de planilhas em meio digital, sob o Código de Identificação
Geral "27990122-9d71c290
Por sua vez, o acórdão recorrido expõe que o provimento do recurso tomou como
fundamento o enunciado de Súmula CARF no 182. Veja-se:
Nestes termos, a análise deve se delimitar a necessidade ou não de previsão em
acordo ou convenção coletiva de trabalho o fornecimento de seguro de vida em
grupo.
Esta temática já foi objeto da Súmula CARF no 182, assim dispondo:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando
sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o
benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
Desta forma, considerando o entendimento sumulado, merece provimento o
recurso voluntário no sentido de excluir os valores pagos à título de seguro de
vida da base da contribuição previdenciária.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional sustenta, em apertada síntese, que não seria o
caso de aplicar referido enunciado, vez que não restou demonstrada a inexistência de
individualização do montante que beneficia a cada um dos favorecidos com o seguro de vida em
grupo. Indicou como paradigma, o acórdão de no 2301-009.664, proferido em 8/11/21, quando já
em vigor a Súmula CARF 182, de 16/8/21.
Registre-se que a questão da individualização do montante que beneficiaria a cada
um dos empregados não foi fundamento do lançamento, nem sequer foi trazida ao contencioso
pelo julgador de primeira instância.
Como pontuou o despacho de prévia admissibilidade, a divergência residiria,
praticamente, na profundidade/amplitude das análises dos colegiados ordinários sobre o tema.
Confira-se como muito bem observado:
Vê-se que no recorrido, o entendimento foi no sentido de que caberia apenas
considerar descumprido tal requisito (falta de previsão em norma coletiva),
posto que a acusação fiscal ficou restrita a essa desconformidade, decidindo-se
naquele julgamento pela improcedência da exação.
No paradigma, embora, assim como no recorrido, haja o relato de que o Fisco
apenas apontou como fundamento fático do lançamento a inexistência da
previsão do seguro de vida em norma coletiva de trabalho, o colegiado avançou
na análise sobre a questão da individualização do montante pago a título de
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.865 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12269.000050/2011-96
5
seguro, para afastar a aplicação do Parecer da PGFN/CRJ n° 2.119/11 e decidir
pela procedência do lançamento quanto a essa rubrica.
Não obstante, é de se notar que, no paradigma, embora também não houvesse
acusação fiscal nesse sentido, constaria (nos autos de processo supostamente conexo) documento
que asseguraria ter havido a individualização do montante para cada empegado, do prêmio de
seguro contratado. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do paradigma:
No presente caso, por meio do documento de e-fls. 215/221 anexo ao processo
1298.000202/2008-49, verifica-se que houve individualização do montante para
a cada empregado do prêmio de seguro contratado, portanto não se aplica o
disposto no Parecer da PGFN/CRJ no 2.119/11, para afastar a incidência de
contribuições destinadas a outras entidades sobre a verba em questão. Ratifico,
portanto os fundamentos do acórdão recorrido e nego provimento ao recurso
voluntário.
Veja-se, portanto, que o colegiado paradigmático só avançou na análise para além
do que constou da acusação fiscal, porquanto havia nos autos documento que lhe convenceu que
não seria o caso de aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11, que possuía a mesma ressalva
que consta da Súmula CARF 182 (...sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles).
Logo, em não havendo qualquer evidência nesse sentido no recorrido, não se pode
dizer que o colegiado paradigmático decidiria, no caso destes autos, tal como decidiu lá, motivo
pelo qual, entendo que a falta de similitude fática entre os casos acabou impedindo fosse
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Com efeito, encaminho por não conhece do recurso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional, conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1796
DF CARF MF
Original